Tribunal: STF
Processo: ARE 1519509
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    2. No caso em tela, a abordagem foi realizada exclusivamente com base em denúncias anônimas e em informações não especificadas colhidas pelo setor de inteligência do batalhão, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal que resultou na apreensão de 20g (vinte gramas) de crack e de 17,5g (dezessete gramas e cinco decigramas) de cocaína, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que o paciente estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    3. Agravo regimental desprovido.”(edoc. 67)



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul sustenta violação aos artigos 5º, inciso X, da Constituição Federal.



     Alega, em suma, a licitude das provas, “porquanto havia a fundada suspeita de que estava o paciente na posse de objeto constitutivo de corpo de delito, devendo ser restabelecida a condenação, em conformidade com o anteriormente delineado.”(edoc. 74)



    Examinados os autos, decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão impugnado:  



    “Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 207).



     Consoante apurado, foram apreendidos em sua posse 20g (vinte gramas) de crack e 17,5g (dezessete gramas e cinco decigramas) de maconha (e-STJ fl. 21). 



    Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 315/316):



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU DISCREPÂNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA QUE VAI AFASTADA. A BUSCA PESSOAL FOI EFETUADA MEDIANTE FUNDADA SUSPEITA, DEVIDAMENTE DETALHADA NOS AUTOS. APÓS DENÚNCIAS E INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DE TRÁFICO DE DROGAS, POLICIAIS DESLOCARAM PARA O LOCAL E ENCONTRARAM DOIS HOMENS NO PORTÃO DA RESIDÊNCIA. REALIZADA A ABORDAGEM APÓS CONFIGURADA A FUNDADA SUSPEITA, DIANTE DO CONTEXTO DA CENA DELITUOSA PREVIAMENTE NOTICIADA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO FORAM SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS À VISTA DOS ELEMENTOS COLHIDOS, MORMENTE PELA APREENSÃO EM FLAGRANTE. O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA ABORDAGEM CONSISTE EM MEIO DE PROVA VÁLIDO, UMA VEZ QUE PRESTADO POR AGENTES PÚBLICOS, REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA. O RELATO SE DEU DE FORMA COERENTE E UNIFORME COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ. DESCABIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE ENCONTRADAS AS DROGAS, EM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM CONSUMO PESSOAL, BEM COMO A APREENSÃO DE QUANTIA EM DINHEIRO. ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM O TRÁFICO. OUTROSSIM, O ACUSADO FOI FLAGRADO JUNTO COM OUTRO HOMEM, QUE ADMITIU ESTAR COMPRANDO AS DROGAS DO APELANTE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DESCARACTERIZAM A POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NA DENÚNCIA AO NOVO TIPO PENAL, DE FORMA QUE A SUA ADMISSÃO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO IMPLICARIA OFENSA AO TEOR DA SÚMULA 453 DO STF. REDIMENSIONAMENTO DA PENA É MEDIDA EXCEPCIONAL, CABENDO ALTERAÇÃO QUANDO CONSTATADA ARBITRARIEDADE OU GRAVE.



    (...)



    No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que (e-STJ fl. 319, grifei): 



    Da nulidade da prova. O caso é de afastamento da preliminar. Como mencionado em primeiro grau, havia fundada suspeita para abordagem policial e ingresso em domicílio. Diversamente do que foi pontuado pela defesa, a polícia não se valeu de termos vagos. Após diversas denúncias via telefone e também por transeuntes acerca da traficância de entorpecentes no local dos fatos, houve prévio monitoramento pelo setor de inteligência do batalhão, com posterior deslocamento ao local. Ao chegar, encontraram dois homens no portão da residência. Os depoimentos corroboram os demais elementos colhidos na fase investigativa, sendo que desde o histórico da ocorrência, aportaram as versões firmes e unívocas dos policiais, no sentido de que lograram abordar o acusado na frente da residência e junto a outro homem, um usuário de drogas. Veja-se a ocorrência policial (evento 1, P_FLAGRANTE1, página 08): 



    Histórico 



    A Equipe da Força Tática composta pelo Sgt Fischer, Sd Martim. Sd Peres e Sd Carvalho; após diversas denúncias via 190 e também de transeuntes de que no endereço supracitado estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas e também de monitoramento anterior do setor de Inteligência do Batalhão; os militares deslocaram para a averiguação e ao chegar ao endereço visualizaram Cláudio e Gabriel no portão da residência. Logo foi dada a voz de abordagem a ambos e em busca pessoal foi localizado com Cláudio 1 pedra de crack e com Gabriel R$40,00 em dinheiro, uma porção de maconha e algumas pedras de crack pesando 21 gramas que fracionadas totalizariam cerca de 200 pedras de crack. Gabriel durante a abordagem reagiu tentando se evadir, e teve que ser contido e algemado pela equipe policial. Cláudio relatou que havia ido ao local buscar uma pedra de crack e que apenas era usuário Gabriel informou que havia alugado o local apenas para traficar, diante dos fatos foi dada a voz de prisão a ambos, conduzidos à UPA e posteriormente à Delegacia da cidade de Osório para registro policial. Foi necessário o uso das algemas conforme prevê a súmula vinculante 11 do Stf. Registrada ocorrência do posse de drogas conforme BO 3180/2022/152501.



    Logo, havia fundadas suspeitas para a abordagem, de modo que afasto a preliminar de nulidade da prova. Restando hígida a abordagem e ingresso em domicílio, verifico que o acusado não apontou outros elementos que indicassem a ausência de prova da autoria e materialidade, somente discutindo a nulidade da prova, e não a ocorrência do delito, confessado judicialmente. Assim, com relação à autoria e materialidade delitivas, comprovadas na origem e que não é objeto de discussão pela defesa, ratifico os fundamentos da sentença prolatada pelo juízo a quo.



    Verifico, conforme consignado na decisão agravada, que a abordagem foi realizada exclusivamente com base em denúncias anônimas e em informações não especificadas colhidas pelo setor de inteligência do batalhão, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que o paciente estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    Assim, de rigor a manutenção do reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (edoc. 67, grifo nosso)  



    No caso dos autos, em controle judicial a posteriori, verifico que a abordagem do recorrido e ingresso dos policiais no domicílio não ofendeu a Constituição Federal. 



    Veja-se a cronologia dos atos: os policiais receberam várias informações de que ocorria tráfico de drogas no endereço indicado, realizado o monitoramento prévio deslocaram-se para o local e encontraram o recorrido e outra pessoa no portão da residência.



      Efetuada a abordagem, “foi localizado com Cláudio 1 pedra de crack e com Gabriel R$40,00 em dinheiro, uma porção de maconha e algumas pedras de crack pesando 21 gramas que fracionadas totalizariam cerca de 200 pedras de crack”



    De fato, as informações prévias ao deslocamento dos policiais e o anterior monitoramento realizado pelo setor de inteligência da Polícia Militar permitiram concluir pela ocorrência de atitude suspeita, autorizando a abordagem. 



    Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023).



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal” (grifamos).



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 



    Logo, no caso dos autos, não visualizo abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas na abordagem policial.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, restabelecer a condenação imposta ao recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente